Tribunal: STF
Processo: ARE 1423668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. REEXAME NECESSÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE SISTEMA FERROVIÁRIO (“PONTILHÃO”), LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, RIO DE JANEIRO. LOCAL QUE APRESENTA TRÂNSITO SIGNIFICATIVO DE VEÍCULOS, COM PRÉVIA DISCUSSÃO ACERCA DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO NO LOCAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA A VIA FÉRREA PELAS OBRAS NECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N° 1.832/96. ÁREA OBJETO DE CONCESSÃO – LINHA FÉRRA – SENDO, PORTANTO, PRECIPUAMENTE DA CONCESSIONÁRIA A RESPONSABILIDADE REFERENTE À SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, OBSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO LOCAL, NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE EXERCIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 37, §6º, e 144, §10º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente